Tribunal: TJES
Processo: 5005166-27.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005166-27.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUAN ROQUE BONANDI

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005166-27.2022.8.08.0011

EMBARGANTE: RUAN ROQUE BONANDI

EMBARGADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTOS

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação do ora embargante, mantendo a condenação ao pagamento de débito de cartão de crédito. O embargante alega omissão no julgado, que teria deixado de analisar adequadamente a prova da abusividade dos juros remuneratórios.

II. Questão em discussão:
A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece do vício de omissão (art. 1.022, II, do CPC) por supostamente não ter enfrentado a argumentação e as provas relativas à abusividade dos juros contratuais.

III. Razões de decidir:

Não há que se falar em omissão quando o órgão julgador se manifesta de forma clara e fundamentada sobre as questões essenciais ao julgamento da causa, ainda que a conclusão seja contrária aos interesses da parte embargante.

O acórdão embargado analisou expressamente a tese de abusividade dos juros remuneratórios, inclusive com a exposição de tabela comparativa entre a taxa contratada e a média de mercado, concluindo, com base na jurisprudência do STJ, pela inexistência de discrepância significativa que autorizasse a revisão contratual.

A irresignação do embargante não revela um ponto omisso, mas sim uma discordância quanto à valoração da prova e à interpretação jurídica adotada pelo Colegiado, o que configura nítida pretensão de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "A inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos de declaração, que não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a questão suscitada pela parte, fundamentando sua conclusão, ainda que de forma contrária à tese recursal."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005166-27.2022.8.08.0011

EMBARGANTE: RUAN ROQUE BONANDI

EMBARGADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTOS

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

A Defensoria Pública, atuando em nome de
RUAN ROQUE BONANDI
, opõe os presentes embargos de declaração ao argumento de que o v. Acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar devidamente a prova da abusividade da taxa de juros remuneratórios.

Contudo, uma análise detida do julgado revela que a irresignação do embargante não se ampara em qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, traduzindo, em verdade, mero inconformismo com a conclusão adotada por este Colegiado.

O acórdão embargado, de forma clara, explícita e fundamentada, enfrentou a tese de abusividade dos juros. A decisão não ignorou os argumentos do então apelante; ao contrário, dedicou um tópico específico à matéria, onde procedeu à análise comparativa entre as taxas aplicadas e a média de mercado divulgada pelo Banco Central, exatamente como pleiteado pelo recorrente.

O que o embargante pretende, a pretexto de sanar uma omissão inexistente, é a reavaliação do juízo de valor emitido por esta Câmara sobre a prova e a tese jurídica, buscando obter um novo julgamento que lhe seja mais favorável. Tal pretensão, contudo, é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

A função dos aclaratórios, como cediço, é a de integrar o julgado, e não a de reformá-lo. Conforme leciona a doutrina processualista, os embargos "não são o meio hábil ao reexame da causa" (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 251).

Nessa linha, é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida e devidamente fundamentada no acórdão embargado, mas apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade." (EDcl no AgInt no AREsp 1.666.669/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

Inexistindo, pois, qualquer vício a ser sanado, a rejeição do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.